Tribunal: TJES
Processo: 5008639-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução; Causas Supervenientes à Sentença; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD E INFOJUD – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE CONSULTA ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD e INFOJUD) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado.

2.
A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008639-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE SOUZA PAGOTO ALMEIDA

AGRAVADO: ANDERSON SILVA COSTA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD E INFOJUD – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE CONSULTA ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD e INFOJUD) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado.

2.
A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008639-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE SOUZA PAGOTO ALMEIDA

AGRAVADOS: ANDERSON SILVA COSTA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANGELA MARIA DE SOUZA PAGOTO ALMEIDA
contra decisão ID 328363 que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIMBA.

Em suas razões, ID 3283751, a recorrente afirma, em síntese, que a última consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ocorreu em 2015 e que o cumprimento de sentença se desenvolve no melhor interesse do credor, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para obtenção da satisfação do crédito perseguido.

Intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

A questão
sub examine
versa, exclusivamente, sobre a possibilidade de determinação de consulta aos sistemas disponíveis ao Magistrado com a finalidade de localizar bens do devedor.

No caso dos autos, a dívida perseguida diz respeito a condenação ao pagamento de débitos locatícios reconhecidos em sentença transitada em julgado.

Intentado o cumprimento de sentença, a exequente não obteve êxito em localizar bens suficientes a satisfação do crédito que, em 2013, quando iniciada dita fase processual, era de R$ 10.266,44 (dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Em 2015 foi realizada ordem de bloqueio no sistema Bacenjud e consulta ao Renajud, não sendo possível localizar bens aptos a tal.

Em 2018 a credora realizou novo requerimento nos autos, a fim de que nova ordem de consulta fosse emitida, tendo sido, porém, indeferido.

Os autos foram arquivados em 2020, tendo a credora requerido, posteriormente, seu desarquivamento visando a localização de bens, oportunidade em que requereu nova consulta aos sistemas de pesquisa.

No caso, entendo assistir razão a agravante que, no cumprimento de sentença originário, não logrou êxito em encontrar bens em nome dos executados.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, objetivando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, evidencio a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

Já o INFOJUD é um serviço oferecido, em parceria com a Receita Federal, aos magistrados, que permite a consulta às declarações de imposto de renda dos devedores, no intuito de localizar bens que possam servir à execução.

O art. 854 do CPC, inclusive, permite que o julgador torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos seguintes termos:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização do sistema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Importa ressaltar, ainda, que a Jurisprudência Pátria possui entendimento no sentido de que a renovação de requerimento de consulta aos sistemas disponíveis para a localização de bens pode ser fundamentada, tanto na alteração da situação econômica do devedor, quanto no decurso temporal da consulta anterior.

Sobre o tema, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07398.41-86.2023.8.07.0000; 179.8972; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 19/12/2023)

No caso dos autos, o requerimento de consulta anterior foi formulado em 2015 (e deferido) e em 2018 (indeferido), de modo que o longo transcurso do tempo revela a razoabilidade do requerimento formulado pela credora, que possui direito a razoável duração do processo que compreende, inclusive, a atividade satisfativa.

Mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados. Afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

A esse respeito, cumpre salientar que a parte executada não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco apresentou manifestação nos autos.

Com efeito, considerando que o fundamento do indeferimento das medidas se pautou, exclusivamente, na ausência de justificativa concreta, entendo que a decisão merece reforma, a fim de permitir ao credor a utilização dos sistemas disponibilizados na tentativa de localização de bens, visando a satisfação da dívida e adequação do feito ao postulado da duração razoável do processo, mormente se considerado o lapso temporal entre a consulta anterior e o atual requerimento.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a consulta ao SISBAJUD e ao INFOJUD requerida pela credora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.